Tribunal: TJMT
Processo: 0040211-21.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040211-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOMENICIO MADEIRA JUNIOR - CPF: 928.384.211-15 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência omissão e contradição quanto ao não cabimento da prescrição intercorrente. Justifica a pró atividade do embargante e inexistência de inércia no andamento processual.

Sem contrarrazões (id. 159993176 – certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz a ocorrência de vício de omissão e contradição, sob o argumento de inocorrência da prescrição. Justifica a pró atividade do embargante e inexistência de inércia no andamento processual.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico que se trata de ação
busca e apreensão, decorrente de contrato de financiamento de bens e/ou serviços com cláusula de alienação fiduciária nº. 4246064591 celebrado em 25.03.2010, para aquisição de veículo, marca Chevrolet, modelo S10 Executiva, placa KAL 4551.

No que que tange o reconhecimento da prescrição pelo douto magistrado e mantida por esta eg. Câmara, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Distribuída a ação em 02/09/2013, proferida a decisão inicial em 21/11/2013 (Id 61468795 – pág. 42).

Entretanto, até os dias atuais não obteve êxito o banco requerente no cumprimento da liminar de busca e apreensão, nem tão pouco na citação do requerido. Pela decisão proferida no Id 72395495 intimou o Juízo o requerente para, na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte requerida, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Intimado compareceu o banco requerente na petição de Id 73799389, argumentando que instituto da prescrição intercorrente não é aplicável ao caso em tela, visto que se trata de ação de busca e apreensão, defendendo que não houve o cumprimento dos requisitos do art. 921, III, § 1º do CPC, pedindo ao final pela conversão da ação em execução.

Apesar dos argumentos do banco, não se afere a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição vejo que não apresentou qualquer argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

O que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação. Anoto que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.”
(id. 146682160).

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o recorrente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.”

(id. 155405698).

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, diante da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,
22
de
março
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023